Tribunal: TJBA
Processo: 8081498-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081498-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VICTOR SANTOS SOARES e outros Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUTONOMIA DAS MPUs EM RELAÇÃO À AÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO SUFICIENTE À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE AUTOMÁTICA PELO DECURSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO JUDICIAL PERIÓDICA. PROPORCIONALIDADE DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO MEDIDA MENOS GRAVOSA QUE A PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente submetido a Medidas Protetivas de Urgência, decretadas em 19/10/2024, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima, fixação de distância mínima de 500 metros, vedação de frequentar determinados locais e imposição de monitoramento eletrônico. O paciente alega constrangimento ilegal pela manutenção das medidas após o decurso do prazo inicial de 180 dias, ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de ação penal em curso, excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação e desproporcionalidade da tornozeleira eletrônica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se as Medidas Protetivas de Urgência podem subsistir independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal; (ii) estabelecer se o decurso do prazo inicialmente fixado implica caducidade automática das medidas; (iii) determinar se a ausência temporária da vítima do país afasta a contemporaneidade do risco; (iv) verificar se houve excesso de prazo ou ausência de reavaliação judicial; e (v) examinar a proporcionalidade do monitoramento eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza jurídica autônoma, de índole inibitória e satisfativa, não se condicionando à existência de inquérito policial ou ação penal, conforme interpretação conferida ao art. 19 da Lei nº 11.340/2006, com as alterações da Lei nº 14.550/2023. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar a concessão e a manutenção das medidas protetivas, sobretudo quando corroborada por elementos informativos, como relatório social constante dos autos. O decurso do prazo inicial de 180 dias não acarreta a extinção automática das medidas, pois sua vigência está condicionada à persistência da situação de risco, regendo-se pela cláusula rebus sic stantibus. A declaração da vítima de que se encontrava temporariamente no exterior não afasta a contemporaneidade do risco, especialmente quando manifesta expressamente temor e intenção de renovar as medidas diante do iminente retorno ao país. O juízo de origem procedeu à reavaliação das medidas após provocação da defesa, colheu manifestação atual da vítima e proferiu decisão fundamentada em 05/08/2025, inexistindo inércia ou excesso de prazo injustificado. A ausência de novos episódios de violência ou de descumprimento das medidas pode evidenciar a eficácia da tutela protetiva, não constituindo fundamento automático para sua revogação. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do CPP, configura medida cautelar menos gravosa que a prisão e revela-se proporcional e adequada para fiscalizar o cumprimento das restrições impostas, diante da gravidade dos fatos narrados e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Eventual estigmatização social decorrente do uso da tornozeleira eletrônica não se sobrepõe ao direito fundamental da vítima à segurança, prevalecendo a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; Lei nº 14.550/2023; CPP, art. 319, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no RHC 209.927/SP, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC 888.621/SP, Quinta Turma, j. 16.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081498-93.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como Impetrante MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, como Paciente JOAO VICTOR SANTOS SOARES e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.